Tribunal: TJDFT
Processo: 0003379-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. ERRO DE TIPO INVENCÍVEL NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.
1. Para que seja reconhecido o erro sobre elementar do tipo exige-se que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, sendo a prova ônus do acusado.
2. Consoante a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, assim, nem mesmo o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a existência de experiência sexual anterior ou de relacionamento amoroso com o agente são capazes de tornar atípica a conduta prevista no artigo 217-A, "caput", do Código Penal. Precedentes.
3. Recurso provido.